Tribunal: TJES
Processo: 5001485-60.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001485-60.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERUSA PRATTI ROSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001485-60.2020.8.08.0030

Recorrente:
GERUSA PRATTI ROSA

Recorrido:
BANCO BMG SA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAR COMPRAS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA NO CASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Observo,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema cartão de crédito consignado ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que há provas de que a parte autora solicitou o cartão de crédito e o utilizou para realizar compras. Ou seja, a recorrente não pensou ter contratado um mero empréstimo consignado. O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e o consumidor aparenta ser detentor de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas.

2. Em relação à restituição de valores, não há indícios probatórios de que houve a quitação do débito e o pagamento de valores acima do devido, argumentando a recorrente genericamente que já pagou valores além do que entende justo.

3. Pelas razões acima expostas, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da parte consumidora, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

4. Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5. CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação à autora/recorrente deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.